Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026597-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS - CPF: 149.166.571-87 (AGRAVANTE), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade. Alegações principais: (i) nulidade do título executivo extrajudicial pela ausência de qualificação das testemunhas; e (
ii
) nulidade da execução por vício de representação processual do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de qualificação das testemunhas compromete a validade do título executivo extrajudicial;

(
ii
) estabelecer se o alegado vício de representação processual configura nulidade passível de análise em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de qualificação das testemunhas no título executivo extrajudicial não o invalida, desde que contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC.

A alegação de vício de representação processual demanda dilação probatória, sendo incompatível com o âmbito da exceção de
pré
-executividade e com a análise restrita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para revisão de mérito ou reanálise de questões já enfrentadas no acórdão embargado.

Não se verificam no acórdão as omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais apontados, configurando o recurso mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de qualificação das testemunhas no título executivo extrajudicial não o invalida, desde que presentes a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

A análise de vício de representação processual que demande dilação probatória é incompatível com a exceção de
pré
-executividade e os embargos de declaração.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir mérito de decisão já enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração Nº 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS
,
contra a decisão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MILTON CEOLATTO
,
mantendo a decisão de origem que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Para tanto, a
embargante alega
a existência de
omissões no julgado,
mais precisamente sobre:
(i) a nulidade do título executivo extrajudicial pela ausência de qualificação das testemunhas;
e
(
ii
) a nulidade da execução em razão de vício de representação processual do exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, verifica-se que não há as alegadas omissões no acórdão embargado.

No entanto, vale esclarecer que, a respeito da questão atinente a ausência
de qualificação das testemunhas no título executivo,
o
acórdão embargado enfrentou a questão da validade do título executivo extrajudicial, considerando-o hígido com base no art. 784, III, do C
ódigo de Processo Civil,
que exige assinatura do devedor e de duas testemunhas.

Assim, em que pese
a qualificação das testemunhas seja recomendável, sua ausência não invalida o título, desde que a assinatura esteja presente, como ocorre no caso.

Adiante, no que tange a
alegação de vício de representação processual
, a inquinada
nulidade decorrente de eventual irregularidade na outorga de poderes foi suscitada nos autos, porém sua análise demanda dilação probatória incompatível com a via estreita
da exceção de
pré
-executividade
.

Assim, o
acórdão
embargado
analisou de forma suficiente as condições da ação executiva, reafirmando a regularidade do feito.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024